Tribunal: TJPA
Processo: 0803791-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803791-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A

AGRAVADO: NAELSON DE ARAUJO GOMES, OUTROS INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803791-45.2021.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0010631-16.2018.814.0031

AGRAVANTE: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A (atual denominação da empresa BIOPALMA DA AMAZÔNIA S.A. REFLORESTAMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AGRAVADOS: INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA DA FAZENDA MALHADA DE AREIA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno. Ação possessória. Indeferimento de liminar. Ausência de prova da posse e do esbulho. Manutenção da decisão monocrática.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse por ausência de comprovação da posse agrária e do esbulho.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática viola o art. 932 do CPC e o princípio da colegialidade; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela possessória liminar, especialmente a prova da posse anterior e do esbulho.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo na jurisprudência dominante e na Súmula 568 do STJ, bem como na autonomia dos tribunais para regulamentação interna, não havendo inconstitucionalidade ou nulidade.

4. A interposição do agravo interno submete a matéria ao colegiado, afastando eventual alegação de prejuízo ou cerceamento de defesa.

5. Em ações possessórias, exige-se prova inequívoca da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, sendo irrelevante a mera titularidade dominial.

6. Os documentos apresentados não demonstram, em cognição sumária, o efetivo exercício da posse pela agravante no momento do alegado esbulho.

7. A prova testemunhal revelou inconsistências quanto à data da ocupação, gerando dúvida sobre a anterioridade da posse e inviabilizando a concessão da liminar.

8. A ausência de elementos novos no agravo interno impede a reforma da decisão agravada, devendo ser prestigiada a avaliação do juízo de origem, especialmente em sede de tutela de urgência em conflitos agrários complexos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O julgamento monocrático pelo relator é legítimo quando fundado em entendimento jurisprudencial dominante, não havendo violação ao princípio da colegialidade. 2. A concessão de liminar em ação possessória exige prova inequívoca da posse anterior e do esbulho, não sendo suficiente o título de propriedade. 3. A existência de dúvida relevante quanto à anterioridade da posse inviabiliza a tutela possessória de urgência."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, em face da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de instrumento.

O agravo de instrumento foi interposto em face da decisão
prolatada pelo juízo da Vara Agrária de Castanhal, que indeferiu a concessão da liminar de reintegração/manutenção de posse ao Autor no feito de origem (0010631-16.2018.814.0031) ante a não comprovação de exercício da função social da propriedade e da posse agrária.

Em suas razões recursais (Id. 5401179), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser anulada uma vez que o caso não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 932, IV, do CPC e argumenta que o art. 133, XII, "d", do Regimento Interno do TJPA é inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (Art. 22, I, CF/88) ao criar novas hipóteses de julgamento solitário. Nesse viés, requereu a anulação do julgamento monocrático, declarando-se incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d” do Regimento Interno do TJE/PA.

No mérito, alega que além da matrícula do imóvel, a agravante elenca como provas da posse fática: Boletim de Ocorrência, Cadastro Ambiental Rural (CAR), mapas e fotos que demonstram o esbulho e ilícitos ambientais. Alega que o imóvel possui destinação específica vinculada à sua atividade empresarial e ao cumprimento da função social (preservação ambiental e plantio), exercida desde 2008. Argumenta que as testemunhas confirmaram apenas desmatamento e demarcação, o que prova que os agravados não moram nem produzem no local, buscando apenas o "locupletamento ilícito". Sustenta que os requisitos para a reintegração liminar de posse restaram integralmente preenchidos, na medida em que comprovou a posse e o esbulho de seu imóvel com destinação empresarial própria.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reconsiderada a decisão agravada ou, alternativamente, seja submeta ao órgão colegiado, levando à turma para que esta aprecie e, ao final, lhe dê provimento, nos termos do art. 1.021 do CPC, concedendo a tutela de urgência pleiteada em sede recursal.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões no id 5631298.

É o relatório, pelo que passo ao julgamento do feito (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

De início, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Da Preliminar de Nulidade: Legitimidade do Julgamento Monocrático e Constitucionalidade do Regimento Interno

No que tange à preliminar de nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao art. 932 do Código de Processo Civil (CPC) e alegação de inconstitucionalidade do art. 133, XII, "d", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal (RITJPA), a insurgência não merece prosperar. Vejamos.

A tese de que o rol do art. 932, IV, do CPC seria taxativo a ponto de impedir a atuação monocrática do Relator em hipóteses previstas regimentalmente ignora a sistemática do processo civil moderno. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), através da Súmula nº 568, consolidou o entendimento de que "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

Portanto, a decisão monocrática encontra amparo não apenas no texto estrito da lei, mas na interpretação finalística que visa conferir celeridade e eficiência à prestação jurisdicional, evitando o sobrecarregamento desnecessário do órgão colegiado com matérias já amplamente debatidas e pacificadas pela Corte.

Ademais, não assiste razão à Agravante quanto à tese de usurpação de competência da União (Art. 22, I, CF/88). Cediço que o Art. 96, I, "a", da CF/88 garante aos Tribunais autonomia administrativa e funcional para dispor sobre o funcionamento de seus órgãos (Art. 96, I, "a", CF/88).

Portanto, as normas regimentais que autorizam o julgamento monocrático não criam "novo direito processual", mas disciplinam a metodologia de trabalho e a competência interna do Tribunal. O art. 133 do RITJPA atua de forma integrativa ao CPC, visando a racionalização dos trabalhos, e não em oposição a ele.

Por fim, é imperativo destacar que a interposição do presente Agravo Interno afasta qualquer alegação de nulidade ou cerceamento de defesa. Segundo o princípio
pas de nullité sans grief
, não há nulidade sem prejuízo.

Ao interpor o Agravo Interno, a parte submete a matéria ao crivo do órgão colegiado, operando o efeito devolutivo pleno. Assim, eventual vício da decisão monocrática é superado e sanado pelo julgamento do colegiado, que agora analisa integralmente as razões da agravante.

Nesse sentido, a pretensão de anulação do decisum monocrático carece de objeto e fundamento jurídico, devendo a preliminar ser integralmente rejeitada.

MÉRITO.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

No mérito, no entanto, tenho que o agravante não possui razão em seu apelo recursal.

A decisão monocrática ora agravada foi clara ao pontuar que, em sede de cognição sumária, não restaram evidenciados os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Em suas razões recursais, a agravante limita-se a reiterar as teses já expostas na inicial do Agravo de Instrumento, sem trazer qualquer elemento fático ou jurídico novo capaz de desconstituir o convencimento firmado por esta Relatoria.

Como bem salientado na decisão agravada, as ações possessórias em que se discute o esbulho demandam prova inequívoca da posse anterior e do ato de turbação ou esbulho praticado pelo réu, nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC. Nesse contexto, o título de domínio é irrelevante uma vez que nas ações possessórias não se discute o domínio, mas sim a posse do bem.

Nesse contexto, confira-se a seguinte jurisprudência dominante nas três Turmas de Direito Privado deste E. TJ/PA:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de extinção, sem resolução do mérito, da ação de reintegração de posse ajuizada por Geraldo Leal Alves do Ó contra a Construtora Leal Moreira Ltda., por ausência de comprovação dos requisitos legais da tutela possessória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo autor (escritura pública, registro de imóveis, IPTU e fotografias) são suficientes para demonstrar o exercício da posse e justificar o manejo da ação de reintegração de posse. 3. Discute-se também a adequação da via possessória, em caso de pretensão fundada exclusivamente no direito de propriedade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A posse não se confunde com a propriedade, sendo a primeira situação de fato e a segunda, direito real. 5. A ausência de elementos que demonstrem exercício concreto da posse — como uso, vigilância, ocupação ou destinação econômica — inviabiliza a ação possessória. 6. A utilização da ação de reintegração de posse com base exclusiva em documentos de domínio é juridicamente inadequada. 7. A via própria para discussão fundada em propriedade é a ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do Código Civil. 8. Ausente a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, mantém-se a decisão agravada
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação de domínio não supre a ausência de prova da posse exigida para o ajuizamento da ação de reintegração de posse. 2. É inadequada a utilização da ação possessória para reaver imóvel com base apenas no direito de propriedade, sendo a via adequada a ação petitória. itálico Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 923; CC, art. 1 .228. itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.099.572/AM, Rel . Min. Marco Buzzi, j. 08.04 .2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.389.622/SE, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001169-57 .2021.8.13.0520, Rel. Des. Eveline Félix, j. 05.03 .2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08318423620218140301 28722948, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/07/2025,
1ª Turma de Direito Privado
) (grifei)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÕES DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AFRONTA À COLEGIALIDADE AFASTADAS. POSSE MAIS ANTIGA COMPROVADA PELOS AGRAVADOS. EXTENSÃO DA POSSE DELIMITADA. DIREITOS DE PROPRIEDADE NÃO DISCUTÍVEIS EM AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravos internos interpostos por Ney Floriano de Lalor Imbiriba e por João Ferreira dos Santos e outros, em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação dos agravados para garantir-lhes a permanência na posse de 10,1 hectares de terra. Os agravantes alegaram carência de fundamentação e afronta à colegialidade, além de divergências sobre a posse e extensão da área. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a alegada carência de fundamentação e eventual afronta à colegialidade; (ii) determinar a posse mais antiga e sua extensão; (iii) definir se é possível discutir direitos de propriedade em sede de ação possessória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de carência de fundamentação é afastada, pois a decisão monocrática foi fundamentada de forma clara, objetiva e direta, conforme a exigência constitucional (art. 93, IX, CF). Não há obrigação de responder a todos os questionamentos ou teses levantadas pelas partes. 4. A alegação de afronta à colegialidade também é afastada, uma vez que a decisão monocrática foi proferida com base em entendimento jurisprudencial consolidado, conforme autorizado pelo CPC/15 e pela Súmula 568 do STJ. 5. No mérito, ficou comprovado que João Ferreira dos Santos e outros exercem a posse mais antiga sobre a área em litígio.
A posse, e não a propriedade, é o objeto da proteção possessória, sendo irrelevante discutir o título de propriedade na presente ação.
6. A extensão da posse foi delimitada em 10,1 hectares, conforme documentos juntados pelos agravados, devendo qualquer divergência sobre a metragem ser objeto de ação específica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A decisão judicial pode ser fundamentada de forma objetiva e concisa, sem necessidade de responder a todos os questionamentos das partes. 2
. Em ações possessórias, o que se discute é a posse e não a propriedade, devendo prevalecer a posse mais antiga devidamente comprovada. 3. A extensão da posse é delimitada com base nas provas juntadas nos autos, sendo irrelevantes discussões sobre a propriedade em sede de ação possessória.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, art. 932, IV; CC, art. 1.196. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.665.273/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 720.586/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04.11.2015. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0013644-02.2014.8.14.0051 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT -
2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-12-10)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NATUREZA PÚBLICA DA ÁREA LITIGIOSA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSE LEGÍTIMA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de manutenção de posse, convertida em reintegração, ajuizada por empresa do setor de celulose, confirmando a liminar de reintegração e reconhecendo a posse legítima da autora sobre imóvel situado às margens do rio Arraiolos, no Estado do Pará. A sentença indeferiu pedido indenizatório por ausência de provas dos danos. II. Questão em discussão. As questões em discussão consistem em:(i) saber se é cabível proteção possessória em favor de particular sobre área supostamente pública;(ii) saber se documentos com registros suspensos por Provimento administrativo são aptos a comprovar posse;(iii) analisar a existência de nulidades processuais por indeferimento de diligências; e(iv) verificar se a autora teria litigado de má-fé. III. Razões de decidir.
A posse, nos termos do art. 561 do CPC e do art. 1.196 do CC, prescinde de domínio, bastando a comprovação do exercício fático e da turbação
. É pacífica a jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de proteção possessória entre particulares sobre bem público dominical, desde que demonstrado o exercício de função social e a posse legítima da parte autora (REsp 1.296.964/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07/12/2016). Os documentos apresentados pela autora, embora com registros suspensos, servem como meio de prova da posse prolongada e legítima, sendo admissível seu uso como suporte fático, ainda que não comprovem domínio. Inexistem nulidades relevantes na marcha processual que tenham comprometido o contraditório ou a ampla defesa. Não se verificou nos autos qualquer conduta desleal ou temerária que caracterize litigância de má-fé. IV. Dispositivo e tese. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A proteção possessória independe da titularidade dominial, sendo cabível mesmo em face de imóvel de natureza pública, quando a disputa se dá entre particulares. A suspensão administrativa de registros imobiliários não impede a prova da posse fática e legítima. Ação possessória pode ser julgada procedente com base em provas documentais e fáticas que demonstrem a turbação e a anterioridade da posse.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 557, parágrafo único, 926, 927; CC, arts. 1.196, 1.210; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.296.964/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.10.2016, DJe 07.12.2016; TJ-ES, Apelação Cível 00033483920208080030, Rel. Des.ª Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível; TJ-MS, Apelação Cível 08041083920228120008, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 30.04.2025. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000906-36.2008.8.14.0004 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE -
3ª Turma de Direito Privado
- Julgado em 10/02/2026)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE EM DEMANDA POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, ao fundamento de que a parte autora não comprovou o exercício da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou o exercício da posse anterior sobre o imóvel e se houve esbulho praticado pela parte ré, de modo a justificar a reintegração pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A ação de reintegração de posse exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho praticado pela parte ré, sob pena de improcedência do pedido. 4. A posse não se confunde com a propriedade, sendo vedada, em sede de ação possessória, a discussão sobre o domínio do bem, salvo em hipóteses excepcionais, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 5. No caso concreto, os documentos apresentados pela autora demonstram apenas a titularidade do imóvel, sem comprovação do efetivo exercício da posse anterior, requisito essencial à procedência da ação possessória.
6. Por outro lado, restou comprovado que a parte ré detinha a posse mansa e pacífica do bem, não havendo elementos que caracterizem esbulho possessório. 7. Não preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior e do esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A propriedade não pode ser discutida em sede de ação possessória, salvo em hipóteses excepcionais. 3. O mero título de propriedade não é suficiente para demonstrar o exercício da posse, devendo o autor comprovar sua posse fática anterior. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 560 e 561; CC/2002, art. 1.210. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.099.572/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.481.689/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0011174-44.2016.8.14.0013 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT -
2ª Turma de Direito Privado
- Julgado em 25/03/2025) (grifei).

No caso em tela, a documentação colacionada pela agravante não foi suficiente para, em cognição sumária, demonstrar o exercício da posse fática e direta sobre a área litigiosa no momento do suposto esbulho.

Ademais, a audiência de justificação limitou-se à oitiva de duas testemunhas arroladas pela parte autora, cujas qualificações profissionais (técnico e analista de segurança empresarial) sugeriam um relato técnico sobre a situação da área. Contudo, o depoimento do Sr. Antonio revelou uma inconsistência temporal intransponível para a concessão da tutela possessória.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público no processo de origem (id 55276980) a testemunha afirmou ter constatado a demarcação, o desmatamento e a presença de invasores na área ainda em 2017, com um cenário de ocupação consolidada e avançada em 2018. Tal cronologia colide frontalmente com o período de ocupação narrado pela Autora em sua peça exordial da ação originária (26/09/2018).

Essa divergência fática compromete a comprovação do
ius possessionis
(direito de posse), pois os relatos testemunhais retroagem a ocupação a um período anterior ao alegado pela parte, tornando incerto o momento exato do suposto esbulho, não sendo possível se aferir, com a segurança necessária, se a parte autora detinha a posse fática e efetiva do imóvel imediatamente antes do início da invasão relatada pela testemunha.

A dúvida quanto à anterioridade da posse e à data exata da turbação ou esbulho impede o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no Art. 561 do Código de Processo Civil e a manifestação do Parquet sublinha que a prova oral, em vez de ratificar a pretensão autoral, introduziu dúvida razoável sobre a preexistência da posse, inviabilizando a proteção possessória imediata.

Outrossim, é cediço que, em matéria de liminar possessória, vigora o princípio da confiança no juiz da causa. Por estar mais próximo dos fatos e das partes, certamente o magistrado de primeiro grau detém melhores condições de avaliar a necessidade da medida.

A reforma de tais decisões pelo Tribunal deve ocorrer apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica nos autos.

Ademais, o
periculum in mora
alegado pela recorrente não se sobrepõe à necessidade de dilação probatória. Em se tratando de conflitos agrários complexos, a prudência recomenda a manutenção do status quo até que a instrução processual permita um juízo de certeza mais robusto, evitando-se o cumprimento de ordens de reintegração que possam ser revertidas posteriormente, gerando insegurança jurídica.

Portanto, não havendo qualquer vício na decisão monocrática agravada, a sua manutenção é medida que se impõe por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

É como voto.

Intimem-se.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026